Tribunal: STF
Processo: ARE 1540149
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PREVIDENCIÁRIO. TEMPO RURAL ANTERIOR A 12 ANOS DE IDADE. INDENIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES A 01/11/1991. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS. TRABALHO EM FÁBRICA DE MÓVEIS. POEIRA DE MADEIRA. PROVA POR SIMILARIDADE. 



    1. Como regra, o trabalho rural de uma criança de 8, 9, 10, 11 anos de idade, até em razão da compleição física e das habilidades ainda em desenvolvimento, não se apresenta de modo indispensável ou relevante para o sustento da família, a ponto de caracterizar a condição de segurado especial. Por conta disso, para o reconhecimento do tempo rural antes dos 12 anos de idade, a prova deve demonstrar, de forma firme e clara, que o trabalho exercido era imprescindível para o sustento da família, não consistindo em mera colaboração. É preciso também que essa criança tenha sido exigida a ponto de não conseguir frequentar regularmente a escola local ou dispor de momentos de lazer, para convivência com outras crianças da mesma localidade ou com a própria família - situação não configurada. 



    2. O segurado especial que pretenda utilizar período de labor rural posterior a 10/1991 para o recebimento de aposentadoria por tempo de serviço ou contribuição, deve recolher a contribuição facultativa de que trata o art. 21 da Lei 8.212/1991 (Lei de Custeio da Previdência Social), no percentual de 20% sobre o salário-de-contribuição. 



    3. Conforme decisão proferida pela 3ª Seção deste Tribunal, na Reclamação 5036135- 68.2023.4.04.0000, os hidrocarbonetos são cancerígenos para o ser humano, de modo que a simples exposição (qualitativa) enseja o reconhecimento da atividade como especial, independentemente do nível de concentração no ambiente de trabalho e da existência de EPC e/ou EPI eficaz, sendo inexigível a permanência da exposição. 



    4. A respeito do reconhecimento da especialidade da atividade em que há exposição a poeira de madeira, conforme entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, embora não conste expressamente nos Decretos a exposição ao agente como nocivo à saúde, impende referir seu potencial patogênico, considerando o contato habitual com o pó de madeira (cavidade nasal e seios paranasais) e o próprio trabalho com madeira, o que caracteriza a atividade como especial, face o contato com o referido agente ser indissociável do labor”. (eDOC 126 – ID: 1a3bb14f)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, XXXIII, do texto constitucional. (eDOC 168 – ID: 58abcfad)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que há comprovação nos autos de que a parte autora exerceu trabalho rural durante a sua infância. Acrescenta-se que “manter o Acórdão configura expressa ofensa ao artigo 7°, XXXIII, CF e a toda a evolução jurisprudencial e legislativa alcançada pelos trabalhadores, punindo o menor que teve sua infância substituída pelo trabalho e, agora, vê seu direito previdenciário cerceado por um limite etário desproporcional”. (eDOC 168 – ID: 58abcfad, p. 6)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, com fundamento no acervo fático-probatório constante dos autos, assentou a impossibilidade do reconhecimento do período de exercício de trabalho rural infantil realizado pela parte autora ante a inexistência de comprovação dessa atividade. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “1) Tempo de Serviço Rural 



    Postula a parte autora o reconhecimento da atividade rural, desenvolvida em regime de economia familiar, no intervalo de 13/02/1979 a 12/02/1983 (dos 8 aos 12 anos de idade). 



    É certo que a Sexta Turma do Tribunal Regional da 4ª Região, no julgamento proferido na Ação Civil Pública 5017267-34.2013.404.7100/RS, decidiu pela possibilidade do cômputo de período de trabalho realizado antes dos doze anos de idade.



    (...)



    Depreende-se da leitura do julgado que o objetivo é proteger a criança que, não obstante a proibição constitucional e legal de trabalho infantil, efetivamente exerceu atividade laborativa para auxiliar no sustento familiar, em detrimento das atribuições próprias da idade, incluindo estudo e lazer. 



    No entanto, não é possível confundir o labor infantil com o mero auxílio prestado pelos filhos aos pais, sem prejuízo da alfabetização e das demais atividades inerentes à faixa etária. 



    Não se olvida que em algumas regiões do País, em casos específicos, são impostas às crianças rotinas de trabalhos equivalentes às de um adulto, situação que, então, pode ensejar a vinculação à Previdência Social e o reconhecimento do tempo de serviço. 



    Trata-se, porém, de situação excepcional, que não corresponde à realizada comumente vivenciada no meio rural, principalmente na região sul do País. 



    Como regra, o trabalho rural de uma criança de 8, 9, 10, 11 anos de idade, até em razão da compleição física e das habilidades ainda em desenvolvimento, não se apresenta de modo indispensável ou relevante para o sustento da família, a ponto de caracterizar a condição de segurado especial. 



    Por conta disso, para o reconhecimento do tempo rural antes dos 12 anos de idade, a prova deve demonstrar, de forma firme e clara, que o trabalho exercido era imprescindível para o sustento da família, não consistindo em mera colaboração. 



    É preciso também que essa criança tenha sido exigida a ponto de não conseguir frequentar regularmente a escola local ou dispor de momentos de lazer, para convivência com outras crianças da mesma localidade ou com a própria família. 



    Disso tudo, parece claro que a análise do tempo rural anterior aos 12 anos não se resume à apresentação de início de prova material em nome dos pais e testemunhos genéricos acerca da vinculação da família ao meio rural. 



    Justamente por se tratar de exceção, o trabalho rural infantil, para ser comprovado, demanda conjunto probatório mais consistente, o que não se verifica no presente caso. 



    Com efeito, não obstante a existência de conjunto probatório favorável ao reconhecimento do tempo rural posterior aos 12 anos de idade, para o período anterior os mesmos elementos de prova indicam que a parte autora realizava atividades próprias da idade, como lazer e estudo. Assim, eventual atividade rural exercida antes dos 12 anos se dava em termos de mera colaboração, não sendo indispensável ao sustento familiar. 



    Dessa forma, não há como ser acolhido o recurso da parte autora.



    (...)” (eDOC 126 – ID:1a3bb14f, p. 3-5)  



    Assim, para divergir do acórdão recorrido, quanto à existência do trabalho rural infantil no período pleiteado, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “E M E N T A - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 1279080 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.06.2022)  



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentadoria rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1206699 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18.09.2019)   



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 126 – ID:1a3bb14f, p. 16), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente